Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-84.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009709-84.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLLINY PEREIRA DA CRUZ - CPF: 009.311.301-31 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer que visava compelir os entes públicos a fornecerem procedimento cirúrgico. A extinção foi fundamentada no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão da inércia da parte autora em apresentar laudos e exames médicos atualizados, solicitados pelo juízo e pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa observou os requisitos legais do art. 485 do CPC; e (
ii
) se a inércia da parte em apresentar documentos indispensáveis, mesmo após múltiplas intimações, justifica a manutenção da extinção do processo por fundamento diverso, qual seja, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os exames médicos atualizados, requisitados pelo NAT, constituem documentos indispensáveis à propositura da ação e à análise do mérito, conforme o artigo 320 do CPC. A inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial, mesmo após reiteradas intimações, inclusive pessoal, inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo.

4
. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A inércia reiterada da parte autora em apresentar documentos indispensáveis ao julgamento do mérito, mesmo após múltiplas intimações, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), ainda que por fundamento diverso do adotado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 320 e 485, III, IV e §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009709-84.2024.8.11.0045

Origem
: Vara Especializada do Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT

Recorrente
: KAROLLINY PEREIRA DA CRUZ

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KAROLLINY PEREIRA DA CRUZ ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. Noticiou que: a) foi diagnosticada com "Otite Média Crônica
Colesteatomatosa
à Esquerda" e possui indicação para cirurgia de "
Mastoidectomia
Radical"; b) a solicitação do procedimento está pendente na central de regulação estadual desde 29/08/2022, totalizando uma espera de mais de 814 dias; c) a demora no tratamento agravou seu quadro, tornando-o urgente, com risco de complicações graves como paralisia facial, meningite e abscesso cerebral. Requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, que os requeridos fossem compelidos a disponibilizar, imediatamente, a cirurgia de
Mastoidectomia
Radical, bem como todos os procedimentos, exames, medicamentos ou insumos necessários ao seu tratamento.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito. Concluiu que: a) a parte autora foi intimada para apresentar laudos e exames médicos atualizados, conforme solicitação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), para viabilizar a análise do pedido; b) apesar de devidamente intimada, inclusive pessoalmente, a parte autora permaneceu inerte e não cumpriu a determinação judicial; c) a inércia da parte em promover as diligências que lhe incumbiam configurou a hipótese de extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a extinção do feito foi indevida, pois ocorreu apenas 12 dias após sua intimação pessoal, não observando o prazo de 30 dias para a configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC; b) após a apresentação das contestações, a extinção por abandono dependeria de requerimento dos réus, o que não ocorreu, contrariando o § 6o do mesmo artigo e a Súmula 240 do STJ; c) houve violação da sua prerrogativa de intimação pessoal, pois a Defensoria Pública não foi intimada após a notificação da assistida para se manifestar sobre a inércia, o que caracteriza nulidade; d) não foi devidamente advertida sobre as consequências da não apresentação dos documentos. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a parte recorrente foi devidamente intimada para apresentar documentos essenciais para a análise do mérito e não o fez; b) a ausência dos laudos e exames atualizados, solicitados pelo NAT e pelo juízo, impede a correta instrução processual e a verificação do direito alegado, justificando a extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).”

No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da necessidade e urgência de um procedimento cirúrgico. Para a correta análise do pedido, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por duas vezes (
IDs
350815858 e 350815873), ressaltou a imprescindibilidade da apresentação de exames de imagem atualizados.

Diante disso, o juízo de origem oportunizou à parte reclamante, por diversas vezes, a juntada da documentação necessária para o prosseguimento do feito (
IDs
350815859 e 350815874), chegando a suspender o processo (ID
/PJe2
350815878) e a determinar a intimação pessoal da parte (ID
/Pje2
350815886), a pedido da própria Defensoria Pública.

Apesar de todas as oportunidades concedidas, a parte autora manteve-se inerte, deixando de apresentar os documentos essenciais para a análise do mérito da demanda. A ausência de laudos e exames atualizados impede a verificação dos pressupostos fáticos do direito alegado, comprometendo o desenvolvimento válido e regular do processo, o que atrai a incidência do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Portanto, embora a fundamentação da sentença tenha sido inadequada, o resultado (extinção sem resolução de mérito) se mostra correto, pois a inércia da parte autora em cumprir diligência essencial tornou inviável a prestação jurisdicional de mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 350814131),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026